Tribunal: TJES
Processo: 0006983-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006983-46.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDASPES

APELADO: PAULO SERGIO SOUZA OGENIO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. DISTINÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO E SINDICATO. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO SINDICAL. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDASPES contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de não fazer ajuizada contra a ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ASSIPES e seu representante, julgou improcedente o pedido de abstenção de atos de representação sindical, retratação pública e exclusão de publicações em redes sociais. A sentença também condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve usurpação de função sindical por parte da associação ré e de seu representante, a justificar a imposição judicial de abstenção de condutas e retratação pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação apresenta fundamentação clara e específica, impugnando os argumentos da sentença e indicando os elementos que, no entender do apelante, demonstrariam o exercício indevido de representação sindical, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

4.
A distinção entre sindicatos e associações civis, com base na Constituição Federal, é clara: aos sindicatos compete a defesa dos interesses da categoria como um todo (CF, art. 8º, III), enquanto às associações é limitada a representação de seus associados, mediante autorização (CF, art. 5º, XXI).

5.
As publicações realizadas nas redes sociais pelos apelados não mencionam expressamente a totalidade da categoria nem apresentam atos típicos de representação sindical, como negociações coletivas, dissídios ou ações coletivas, não configurando a usurpação alegada.

6.
A indisponibilidade do conteúdo eletrônico e a fragilidade das demais provas apresentadas impedem a comprovação de conduta ilícita ou de prejuízo à atuação do sindicato, impondo-se a aplicação do artigo 373, I, do CPC, quanto ao ônus da prova.

7.
A liberdade de expressão e a liberdade associativa, asseguradas constitucionalmente, amparam as manifestações realizadas nos limites em que foram produzidas, inexistindo justa causa para a intervenção judicial pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação que enfrenta de forma clara e específica os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade, mesmo que reitere argumentos anteriormente apresentados.

2. A atuação associativa em redes sociais, sem menção expressa à representação de toda a categoria nem prática de atos típicos de função sindical, não configura usurpação da representação sindical.

3. A ausência de prova idônea do fato constitutivo do direito impede a procedência da ação fundada na suposta usurpação de função sindical.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XVII, XXI e XXXIV; 8º, III; CPC, arts. 373, I; 1.010, III; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.374.883/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.03.2019, DJe 29.03.2019. TJES, Apelação Cível 0016239-53.2012.8.08.0069, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 11.06.2019, DJES 26.06.2019. STF, RE 883.642/AL (Tema 823 da Repercussão Geral). STF, RE 573.232/SC (Tema 82 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o apelado
PAULO SÉRGIO SOUZA OGENIO
aduz que o recurso de apelação carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, por conseguinte, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo do recorrente, eis que rebateu expressamente a conclusão do juízo
a quo
ao alegar que as provas constantes nos autos, especialmente as publicações em redes sociais, comprovariam que os apelados se apresentavam publicamente como representantes de toda a categoria, extrapolando, portanto, os limites da atuação permitida a uma associação. Tal argumentação, voltada a demonstrar
error in judicando
, constitui enfrentamento claro dos fundamentos da sentença, satisfazendo o requisito da impugnação específica exigido pelo artigo 1.010, III, do CPC.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo

SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ESP
ÍR
ITO SANTO – SINDASPES
contra a r. sentença do evento 11471918, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de obrigação de não fazer movida pelo apelante em face da
ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES PENITENCIÁRIOS DO ESPÍRITO SANTO (ASSIP-ES)
e de
PAULO SÉRGIO SOUZA OGENIO
, julgou improcedente a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o sindicato apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 11471924, o apelante alega, em síntese, que: (i) existem provas nos autos suficientes para demonstrar que os apelados vêm atuando como representantes da categoria, o que seria vedado pela legislação; (ii) a distinção entre associação e sindicato deve ser respeitada, sendo que a primeira só pode falar em nome de seus associados e não da categoria como um todo; (iii) a ASSIP-ES tem utilizado expressões que induzem os inspetores penitenciários e a sociedade a erro, fazendo crer que representa toda a categoria, o que configura usurpação de função sindical; (iv) há postagens nas redes sociais dos apelados que comprovam essa conduta indevida, o que justifica a necessidade de uma determinação judicial para que se abstenham de agir dessa forma.

Na origem, a demanda foi ajuizada com a alegação de que os réus vinham extrapolando os limites da atuação associativa, apresentando-se perante órgãos públicos e perante a sociedade como representantes da categoria dos inspetores penitenciários, ainda que não detivessem legitimidade legal para tanto. Alegou o autor que tais condutas comprometiam a credibilidade do sindicato, geravam confusão entre os filiados e induziam à desfiliação, causando prejuízos à representatividade sindical legítima. Assim, ajuizou a demanda visando compelir os réus a se absterem de praticar atos de representação sindical, retratarem-se publicamente e retirarem postagens das redes sociais.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 8º, inciso III, estabelece que “
ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas
”. Trata-se de prerrogativa exclusiva, que ultrapassa o interesse dos associados e legitima o sindicato a atuar como substituto processual em defesa da categoria inteira, inclusive com legitimidade ampla para ajuizar ações coletivas. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883.642/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), reafirmou essa amplitude da representação sindical.

De outro lado, as associações civis, ainda que pessoas jurídicas de direito privado, encontram limites constitucionais expressos. O artigo 5º, inciso XXI, da Constituição, dispõe que “
as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente
”. Assim, não possuem a mesma amplitude de representação dos sindicatos, ficando adstritas à defesa de interesses dos associados e desde que haja autorização estatutária ou individual. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 573.232/SC (Tema 82 da Repercussão Geral), consolidou a distinção: sindicatos atuam como substitutos processuais, ao passo que associações somente representam associados, mediante autorização.

Estabelecida a distinção constitucional, passa-se à análise das provas produzidas nos autos.

O juízo de origem registrou, primeiramente, que o link eletrônico juntado na petição inicial, que supostamente conteria entrevista concedida à Rede Gazeta, encontrava-se indisponível, o que inviabilizou qualquer exame de seu conteúdo. Sem a disponibilização da mídia, o que permanece nesta instância, não se pode extrair dali qualquer elemento probatório apto a amparar a tese autoral.

No que toca à reportagem juntada pelo sindicato, o magistrado observou que o texto jornalístico apenas mencionava a atuação do próprio sindicato em defesa da categoria, sem qualquer referência à associação demandada, tampouco insinuação de descrédito à atuação institucional do autor. Correta, pois, a conclusão de que a prova não serve para evidenciar usurpação da função sindical.

Por fim, foram examinadas as publicações realizadas pelo corréu
PAULO SÉRGIO SOUZA OGENIO
na rede social Facebook, cujo teor segue transcrito nos autos:

**ASSIPES VAI A IMPRENSA APÓS OFICIAR ESTADO DO ES**

Após oficiar as Secretarias de justiça, Direitos Humanos, Ministério Público estadual, Ministério do Trabalho e Saúde e não obter retorno, ASSIPES Associação dos Inspetores Penitenciários do Estado do ES, vai a imprensa pedir voz a esses profissionais que vivem esquecidos dentro dessas cadeias desse estado junto aos mais de 24 mil presos reclusos neste sistema.

ASSIPES uma associação forte! (fl. 70)

**GOVERNADOR FAZ JUSTIÇA E SUSPENDE VISITAS PRISIONAIS**

Após ASSIPES oficiar estado sobre necessidade de suspensão imediatas das visitas de presos nas unidades prisionais do ES em face da pandemia de Corona Vírus, governador Renato Casagrande determinou a suspensão das visitas nas unidades prisionais de todo estado. Entrada permita apenas para advogados e servidores.

ASSIPES uma associação forte! (fl. 71)

Embora o apelante sustente que tais declarações configurariam indevida apropriação da representatividade sindical, o magistrado de primeiro grau destacou, com acerto, que não há nelas menção direta à categoria profissional em sua integralidade, mas tão somente a situações vivenciadas pelos associados da entidade. Além disso, imprecisões terminológicas, próprias da retórica associativa e do ambiente das redes sociais, não se convertem em atos típicos de representação sindical.

Importante frisar que, durante a instrução, não foi produzida prova idônea a demonstrar que os apelados tenham celebrado negociações coletivas, instaurado dissídios ou ajuizado ações em nome de toda a categoria. Tais práticas, sim, configurariam usurpação da função sindical, o que não se verificou. Ao contrário, o que emerge do conjunto probatório é apenas o exercício da liberdade de expressão e da liberdade associativa, constitucionalmente asseguradas (art. 5º, XVII e XXXIV, CF), sem prejuízo concreto à atuação institucional do sindicato.

Nesse cenário, a sentença, ao reconhecer a ausência de provas do fato constitutivo do direito invocado, solucionou a lide em estrita consonância com o artigo 373, inciso I, do CPC, imputando ao autor o ônus probatório, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado na origem, para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.